Tribunal: TJDFT
Processo: 0741073-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741073-02.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava de capítulo da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0710831-06.2024.8.07.0018 – id 209022323), que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou, após a preclusão, a expedição da RPV do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais e 3% de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia e de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão id 200721294. Narra que a demanda versa sobre o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/13 e que a fim de desconstituir o respectivo título executivo judicial, por violação à CF 169, § 1o, I, e LC 101/00, art. 21, I, a Fazenda Pública ingressou com a Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Alega que, considerando que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, entende-se pela necessária suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória, sendo inexigível o título, pois constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, pois o acórdão prolatado na ação coletiva desrespeitou o precedente vinculante (Tema STF 864), favorável aos entes públicos. Sustenta excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, sustentando, outrossim, a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/19, porque confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público, e ao princípio da separação dos Poderes. Aponta perigo de dano na sedimentação da execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV sobre valores controvertidos. Pede a tutela de urgência para suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento da rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. Não há perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão agravada. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator